Tribunal: TJES
Processo: 0000313-35.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000313-35.2023.8.08.0008

APTE: PEDRO HENRIQUE COSER

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA TAL FIM. IMPOSSIBILIDADE
.

NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
O veículo apreendido em inquérito policial que investiga a prática de crime de
tráfico de drogas
, estando vinculado ao processo-crime, não pode ser restituído antes de transitar em julgado a sentença final, eis que ainda interessa ao deslinde do feito.

2
.

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em _________/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000313-35.2023.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE COSER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000313-35.2023.8.08.0008

APTE: PEDRO HENRIQUE COSER

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA TAL FIM. IMPOSSIBILIDADE
.

NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
O veículo apreendido em inquérito policial que investiga a prática de crime de
tráfico de drogas
, estando vinculado ao processo-crime, não pode ser restituído antes de transitar em julgado a sentença final, eis que ainda interessa ao deslinde do feito.

2
.

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 23 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000313-35.2023.8.08.0008

APTE: PEDRO HENRIQUE COSER

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO HENRIQUE COSER,

em face da decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que

indeferiu o pedido de restituição de automóvel apreendido nos autos da ação penal nº 0001431-51.2020.8.08.0008, supostamente utilizado pelo acusado para a prática de crime de Tráfico de Droga.

Recurso interposto
,

às fls.
03
/
12
,
p
ugnando
a Defes
a pela
reforma da decisão, com a subsequente restituição do veículo.

Contrarrazões
apresentadas pelo
Ministério Público,
às fls.
6
6
/
67
,
pugna
ndo
pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento

ID

5336538
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

D
iferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela
utilização do veículo para a prática do crime de tráfico de drogas
.

Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste ao apelante. Explico.

A defesa pugna pela restituição ao recorrente de motocicleta nos autos da ação penal nº 0001431-51.2020.8.08.0008, supostamente utilizado pelo mesmo para a prática de crime de Tráfico de Drogas. Alega a defesa que não há provas da relação do bem apreendido com o delito sob apuração, que não houve devido processo legal para privar o acusado do bem, e que há risco de deterioração do veículo enquanto detido pelas autoridades
.

Todavia, o vínculo da motocicleta apreendida com a conduta sob apuração é evidenciado vez que o acusado foi preso em flagrante delito, após tentativa de empreender fuga dos Policiais Militares, utilizando-se da motocicleta em questão, e havendo fundados indícios de que o acusado trazia consigo entorpecentes enquanto pilotava o veículo.

Conforme pontuou a Promotora de Justiça em suas contrarrazões recursais, extrai-se dos autos que o apelante:

“
(...) estava na condução da motocicleta HONDA XRE 300, placa QRF21332 juntamente com ARIELLY SILVA que estava no carona, ao avistar a guarnição da polícia militar, que realizava patrulhamento preventivo no local acima descrito, empreendeu fuga em alta velocidade pelas ruas do referido bairro, sendo, por isso realizado acompanhamento tático, momento em que o denunciado adentrou em uma residência e, então, os militares realizaram a abordagem policial, sendo encontrado no solo, próximo ao denunciado, 01 (uma) bucha de maconha, pesando aproximadamente 17 (dezessete) gramas. Em seguida, o réu confessou que a droga apreendida lhe pertencia, além de informar haver mais drogas em sua residência, oportunidade em que os militares se dirigiram até ao imóvel indicado (Rua Wilson Borjaille, bairro Colina, nesta urbe) e lograram encontrar no interior da residência um pedaço grande de maconha, pesando aproximadamente 200 gramas, além de 01 (um) frasco contendo sacolinhas de chup-chup, material usado para embalagem da substância ilícita, e a quantia de R$ 5.222,00 (cinco mil duzentos e vinte e dois reais).”

Assim, estando o referido processo ainda em sede de instrução criminal, tendo sido devidamente demonstrado vínculo do veículo com a suposta conduta perpetrada pelo réu, incabível se faz o provimento de tal pretensão recursal, inclusive em atenção ao que determina o artigo 118 do Código Penal, que dispõe que “
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”. Nesse sentido
:

“
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO
. Requerente que foi denunciado e está sendo processado por organização criminosa armada e roubo triplamente majorado. Apreensão de veículo no curso da investigação criminal. Inadmissibilidade de restituição do bem nesse momento. Interesse do processo. Artigo 118, CPP. Ademais, impossibilidade de aferição da origem lícita do referido automóvel. Apelo improvido.” (TJ-SP -
APR: 00007630820228260300 SP 0000763-08.2022.8.26.0300, Relator: Tristão Ribeiro, Data de Julgamento: 15/02/2023, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/02/2023)

Não se pode olvidar, ainda, que
mesmo que fosse

possível vislumbrar indícios de boa-fé d
o
apelante, é certo que tal fato, por si só, não é suficiente para lhe deferir a restituição do bem, uma vez que o automóvel poderá ser útil para a persecução penal já iniciada, posto que
o
acusad
o
utilizou o veículo para a prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, denota-se que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que
o apelante
estava a bordo de uma motocicleta, empreendeu fuga em alta velocidade
e portando drogas
.

Assim, não merece ser acolhida a pretensão veiculada, devendo permanecer incólume a sentença.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença impugnada.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)